Tribunal: TCU
Processo: 029.293/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 101/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art.169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 2672/2019-TCU-Plenário , e arquivar os presentes autos após informar ao Comando Logístico do Exército o conteúdo desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.293/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Sergio Santelli da Silva e outros, representando EBN Comercio, Importação e Exportação Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.